Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017096-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOEL CARLOS FRANCISCO DA COSTA - CPF: 110.391.321-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1017096-62.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joel Carlos Francisco da Costa

Processo origem: 1029099-57.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Joel Carlos Francisco da Costa
(Proc. no 1029099-57.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil.

Defende a admissibilidade e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e afirma que estão presentes os requisitos, ao argumento de que o juízo está devidamente garantido por meio de depósito judicial (R$ 32.307,18) e seguro garantia (R$ 80.388,39).

Afirma que o cálculo do perito não considerou os termos exatos da sentença, porquanto deixou de aplicar a capitalização mensal dos juros.

Alega que há excesso de execução e defende que o exequente somente deve ser ressarcido sobre valores pagos após a quitação total do débito.

Assevera que a apuração da diferença entre a taxa correta e a taxa aplicada é meramente demonstrativa e que não cabe devolução desta quantia ao exequente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco no valor de R$ 32.307,18 ou, subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial, para elaboração de novo cálculo.

Liminar
indeferida (Id. 141900664).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 144991194).

Agravo Interno
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 145062692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1017096-62.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joel Carlos Francisco da Costa

Processo origem: 1029099-57.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Joel Carlos Francisco da Costa
(Proc. no 1029099-57.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

A sentença de procedência parcial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 25.02.2022 (Certidão - Id. 78039416) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 04.03.2022, no valor de R$ 94.144,41 (Id. 78525214).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 32.307,18), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 80.388,39 e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 80981694).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido ao autor é de R$ 87.267,92 e, abatido o depósito já realizado pelo executado, o saldo remanescente é de R$ 54.960,74 (Id. 87343452).

A parte exequente, ora agravada, manifestou concordância total com os cálculos (Id. 88956948).

O executado, por sua vez, impugnou os cálculos, ao argumento de que a taxa de juros não foi aplicada corretamente, bem como que não foi aplicada a capitalização dos juros. Afirma, ainda, que no mês de dezembro/2011 o exequente não realizou nenhum pagamento voluntário, de modo que não há valores a serem ressarcidos (Id. 88393885).

Na sequência, o perito judicial apresentou esclarecimentos quanto à taxa de juros, à capitalização e o valor referente a dezembro/2011 (Id. 89773855):

“(...)
Manifestação pericial
:

Em relação ao questionamento acima, cumpre esclarecer que a r. sentença fixou que o cálculo dos juros, são devidos a taxa de juros de 1,47% ao mês,
capitalizados, desde a origem do pagamento mínimo do cartão de crédito
, como se verifica nas imagens abaixo, o vencimento da fatura de 01/12/2011 foi pago no valor mínimo da fatura, portanto, este será o mês de referência para os cálculos (id 67031876 - Pág. 32), sendo que os juros passam a incidir sobre a fatura do mês de janeiro/2011 isso explica os juro “zerado” em dezembro, não faria sentido o cálculo neste mês, por não ter ocorrido a constatação de pagamento mínimo da fatura como determinado na decisão judicial:

(...)

Com relação a
suposta ausência de capitalização dos juros também não assiste razão ao Requerido
, observe que os juros do mês de janeiro/2012 são somados ao saldo devedor, resultado num saldo devedor de R$4.14532, em seguida, no mês fevereiro/2012, novamente se calcula os juros com base no saldo devedor médio, que já inclui os juros do mês anterior,
logo capitalizado
(id. 87343454 - Pág. 1 ):

(...)

Com relação ao argumento acima,
está correto o Requerido e merece neste ponto a correção dos cálculos apresentado para excluir o valor de R$410,15
, tendo em vista que o saldo utilizado já considera os encargos indicados, e pelo fato de que a efetiva comprovação do pagamento mínimo ter ocorrido somente em 01/01/2012,
retifico os cálculos apresentados na planilha no02, observando como na imagem que os encargos já estava incluso no saldo de referência
. (...)”.

Assim, a conclusão do laudo restou parcialmente alterada, nos seguintes termos:

“(...) III–
CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Em relação aos questionamentos apresentados pelo Requerido merece reparo os cálculos apresentados por este Perito no laudo pericial apenas em relação ao lançamento do encargo de R$410,15 da futura do cartão de 01/12/2011, planilha no 02 anexa, devidamente corrigido.

Em suma, considerando a correção acima indicada, os juros de 1,47% ao mês, capitalizados, corrigido monetariamente pelo INPC e .juros de mora de 1% a partir da citação sobre os valores pagos à maior, temos a informar que o valor devido ao Autor em 10/12/2021 é de R$86.501,21,92. O Réu fez um depósito no valor de R$ 32.307,18 (id. 80981696 - Pág. 9), logo, descontado esse valor,
resulta em um saldo remanescente a ser depositado de R$54.194,03
. (...)”.

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e ratificou o valor remanescente devido ao autor, de R$ 52.944,03, que consiste na decisão ora agravada.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

Por fim, ressalta-se que o agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 145062692), recurso este que fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022